Tribunal: STF
Processo: ARE 1369908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . PAUTA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATACAR QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO INTEGRATIVA PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não há que se falar em nulidade do julgamento virtual porque ele está em consonância com os princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal (AgRg no AgRg no RE nos EDcl na APn 327/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j. 23/6/2020, DJe 30/6/2020). 2. Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão, obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão integrativa precedente, tampouco ressuscitar temas da decisão primitivamente embargada. 3. Os segundos aclaratórios opostos com o intuito de rediscutir questões já analisadas constitui prática processual abusiva e de nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa do art. 1.026, 2º, do NCPC. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, diante do seu caráter protelatório.” (eDOC 28, p. 16).  



    A Agropecuária Vale do Araguaia interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 5°, II, XXXV, LIII, LIV e LV; 93, IX; 97; 113 e 114, IX, do texto constitucional (eDOC 29).



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão proferido pelo STJ que, em sede de conflito de competência, considerou válidos os atos de constrição, realizados pelo Juízo trabalhista, contra empresa em recuperação judicial. Alega violado o tema 90 da sistemática da repercussão geral, concluindo pela “competência exclusiva do juízo universal para decidir sobre atos expropriatórios de empresa em recuperação judicial”.



    Entende pela nulidade dos atos de constrição, realizados pelo Juízo trabalhista, porque realizados após a decretação de falência, concluindo pela violação aos arts. 113 e 114 da CF. Explica que, após a oposição de diversos embargos de declaração, foi decretada a competência do Juízo falimentar, porém, os atos levados a efeito pelo Juízo trabalhista em sede de execução não foram declarados nulos.



    Sustenta, por fim, negativa de prestação jurisdicional, com consequente violação ao disposto no art. 49 da Lei 11.101/2005, ao considerar-se que o Tribunal a quo proferiu decisão contraditória pois “num momento os magistrados sinalizam e entendem pela existência da recuperação judicial, mas num outro mantêm os atos executórios do juízo trabalhista em total oposição ao próprio entendimento declinado em acórdão”.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Inconformismo com o entendimento do STJ de que os atos de constrição praticados por Juízo Trabalhista, no âmbito de execução de sentença em ação civil pública, que culminaram na penhora dos bens móveis e semoventes da Recorrente e subsequente venda em hasta pública, não seriam passíveis de desfazimento, não tendo sido violada na hipótese dos autos a competência do Juízo universal da falência. Recurso extraordinário não admitido na origem. Inviabilidade de seguimento da irresignação. A argumentação declinada pela Agravante, circunscrita à defesa do entendimento de que o exame da alegada violação ao artigo 5º, incisos II (princípio da legalidade) e LIII (princípio do juiz natural), e aos artigos 113 e 114 (competência da Justiça do Trabalho) da Constituição Federal prescindiria da análise de normas infraconstitucionais, não logrou infirmar fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada e que, porque amparado em elementos fáticos, não é suscetível de afastamento em sede recursal extraordinária. Conforme destacado pelo STJ tanto no julgamento do Agravo Interno no Conflito de Competência nº 145.691/SP quanto no julgamento dos primeiros embargos de declaração - a que fez remissão a decisão agravada como razões de decidir - , a penhora dos bens da Agravante ocorreu após a extinção de sua recuperação judicial, tendo remanescido apenas o valor arrecadado com a venda dos bens no Juízo Trabalhista, montante cujo destino foi expressamente deixado sob a gestão do Juízo universal da falência, por ser ele o competente para o pagamento dos credores. Sob essa premissa, concluiu o STJ que ‘O tema central do debate não é a recuperação judicial da VALE DO ARAGUAIA, que como os demais processos de soerguimento das empresas do Grupo Canhedo Azevedo foram encerrados, com a proclamação do encerramento ratificada pelo TJDFT. Porém, nem todas as decisões transitaram em julgado em virtude da interposição de vários recursos protelatórios pelas empresas que compõem o grupo econômico. Daí que não se discute o princípio da preservação da empresa, não havendo que se falar na aplicação de precedente do STF que tratou do tema.’. Tese fixada para o Tema 90 da Repercussão Geral (no julgamento do RE 583955, DJe de 28/8/2009) – ‘Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.’ – que não guarda estrita correspondência com a hipótese subjacente aos autos. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 288).



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, faço um breve resumo do caso.



    Extrai-se dos autos que tramitava, na 14ª Vara do Trabalho/SP, uma ação civil pública, proposta no ano de 2005, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e pelo Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo, em face da Viação Aérea São Paulo S/A – VASP (massa falida), que se encontrava em fase de execução. A ora recorrente (Agropecuária Vale do Araguaia) foi incluída no polo passivo e considerada pertencente ao grupo econômico.



    Concomitantemente, corria perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo a falência da VASP, que, inicialmente, não incluía as demais empresas do grupo econômico a que pertencia, entre elas a Agropecuária Vale do Araguaia.



    Todavia, em 21.8.2015, o Juízo falimentar deferiu cautelar, requerida pelo Ministério Público, para bloquear os bens móveis e imóveis da Agropecuária Vale do Araguaia (eDOC 4, p. 50-53).



    Nada obstante o referido bloqueio, o Juízo Auxiliar em Execuções da 2ª Região determinou, em 4.11.2015, a expedição de carta precatória ao Juízo da Vara do Trabalho de Goiás – GO, a fim de proceder à penhora de todos os bens móveis e semoventes de propriedade da Agropecuária Vale do Araguaia, localizados no imóvel denominado “Fazenda Santa Luzia”.



    O Juízo deprecado (Vara do Trabalho de Goiás) deu cumprimento à ordem de Penhora e Avaliação dos bens móveis e semoventes em 19.11.2015 (1ª etapa - eDOC 2, p. 43) e no período de 18.1.2016 a 25.2.2016 (2ª etapa - eDOC 3, p. 77).



    Em face de tais acontecimentos, a Agropecuária Vale do Araguaia suscitou, em 4.3.2016, conflito de competência, com pedido de medida liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, envolvendo a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e a 14ª Vara do Trabalho de São Paulo. Objetivou a suspensão do processo na Vara trabalhista, e, consequentemente, dos atos de constrição que lhe foram impostos.



    Em 7.3.2016, o relator, Min. Moura Ribeiro, indeferiu o pedido liminar, mantendo a competência da Justiça do trabalho e a realização do leilão que estava agendado (eDOC 4, p. 63-66).



    Foi então realizado o leilão e a adjudicação dos referidos bens, em 15.3.2016 e 16.3.2016.



    Ao apreciar o mérito, em 13.12.2016, o Ministro relator decidiu pela ausência do conflito de competência suscitado, concluindo que a execução promovida na ação civil pública proposta no Juízo laboral recaiu sobre bens não incluídos no patrimônio da massa falida da VASP. Entendeu que “o Juízo Trabalhista Suscitado apenas redirecionou a execução para outra empresa integrante do grupo econômico, ora Suscitante, que não se encontra em recuperação judicial” (eDOC 5, p. 89-93).



    Todavia, em 20.2.2018, o relator, ao apreciar o agravo regimental interposto em face da citada decisão, deu-lhe provimento para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO – SP para decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a venda dos bens móveis e semoventes da Fazenda Santa Luzia (eDOC 7, p. 172-179).



    A Agropecuária Vale do Araguaia opôs embargos de declaração em face dessa decisão sob alegação de omissão, pois elanão teria se manifestado sobre a nulidade dos atos praticados pela Justiça do trabalho, considerada incompetente para a causa (eDOC 7, p. 194). 



    Sobreveio decisão do STJ no sentido da rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de que “na via estreita do conflito não cabe decidir sobre a nulidade dos atos constritivos praticados contra o patrimônio da suscitante, devendo eventual nulidade ser submetida ao crivo do juízo competente”. Colho a ementa proferida:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA POR EX-EMPREGADOS DA VASP NA FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA JULGADA EXTINTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP DETERMINANDO O BLOQUEIO DOS BENS DA EMPRESA SUSCITANTE. JUÍZO LABORAL QUE PROSSEGUIU COM ATOS EXECUTÓRIOS. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES DA FAZENDA SANTA LUZIA. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO DO CONFLITO PELA PRÁTICA DE ATOS DE DOIS JUÍZOS DIFERENTES. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.” (eDOC 9, p. 35).  



    Opostos novos embargos de declaração pela empresa Agropecuária Vale do Araguaia (eDOC 9, p. 44), o STJ os rejeitou. Destacou-se a peculiaridade do caso dos autos, pois “a adjudicação dos bens ocorreu após a extinção da recuperação judicial da VALE DO ARAGUAIA”. Colho a ementa proferida:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA POR EX-EMPREGADOS DA VASP NA FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA JULGADA EXTINTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP DETERMINANDO O BLOQUEIO DOS BENS DA EMPRESA SUSCITANTE. JUÍZO LABORAL QUE PROSSEGUIU COM ATOS EXECUTÓRIOS. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES DA FAZENDA SANTA LUZIA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.” (eDOC 10, p. 38).  



    Irresignada, a empresa interpôs agravo regimental insistindo que fossem declaradas nulas as decisões do Juízo trabalhista (eDOC 11, p. 3). Esclarece que “o fato de a adjudicação ter ocorrido após a extinção da recuperação judicial da Vale do Araguaia é irrelevante no caso, porquanto os bens foram penhorados após a falência da VASP (2008), ou seja, em 21-07-2015, e, antes, já haviam sido bloqueados pelo Juízo Falimentar”. 



    O recurso foi negado em decisão colegiada do STJ, ementada nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA POR EX-EMPREGADOS DA VASP NA FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA JULGADA EXTINTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP DETERMINANDO O BLOQUEIO DOS BENS DA EMPRESA SUSCITANTE. JUÍZO LABORAL QUE PROSSEGUIU COM ATOS EXECUTÓRIOS. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES DA FAZENDA SANTA LUZIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prática de atos aparentemente colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes configura o conflito de competência previsto no art. 66 do NCPC. 2. O conflito foi conhecido para fixar a competência do Juízo universal para decidir sobre o destino dos valores arrecadados com o leilão dos bens móveis e semoventes da Fazenda Santa Luzia efetivada pela Justiça Trabalhista. 3. No caso, porque inclusive os bens já foram leiloados, a melhor das razões recomenda que fique a cargo do juízo da falência decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a hasta do bem, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei nº 11.101/2005. 4. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como não se presta a resolver questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno não provido.” (eDOC 15, p. 66).  



    Em sua ratificação de voto, o Ministro Moura Ribeiro, relator, esclarece os motivos pelos quais não tornou nulos os atos de constrição promovidos pelo Juízo do trabalho, embora reconhecida a competência do Juízo falimentar. Colho trecho de seu voto:  



    “(...)



    Na hipótese sob análise, a adjudicação dos bens já se encontrava perfeita e acabada desde 2014 e 2015 (quadro antes destacado), somente sendo possível a sua anulação mediante o ajuizamento de ação de nulidade ou de invalidação, como diz o NPCC, consoante a jurisprudência do STJ: (...)



    Além da clara ofensa ao princípio do contraditório e a ampla defesa que a anulação dos atos de constrição causaria (os arrematantes não figuram como parte nestes conflitos), a medida também violaria o princípio da economia processual com a necessidade de renovar atos já exauridos que, inclusive, foram objeto de recurso na Justiça do Trabalho” (eDOC 16, p. 57).  



    Sucedeu-se ainda a oposição de diversos embargos de declaração, tanto pela Agropecuária Vale do Araguaia (eDOC 17, p. 1; eDOC 23, p. 6) quanto pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (eDOC 17, p. 37), todos rejeitados.  



    Daí a interposição do recurso extraordinário, no qual a Agropecuária Vale do Araguaia defende, em síntese, a nulidade dos atos de constrição realizados pelo Juízo trabalhista, porque realizados após a decretação de falência, concluindo pela violação aos arts. 113 e 114 da CF.



    Pois bem.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955 (tema 90), DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, fixou-se no sentido de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 583.955, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009).  



    Nada obstante seja do Juízo falimentar a competência para os atos de constrição contra a empresa em recuperação judicial, entendo que a solução dada ao caso pelo STJ não merece reparos, tendo em vista que a hipótese dos autos guarda certas peculiaridades que devem ser levadas em consideração à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    Vejamos.



    O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:  



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica” (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).  



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:  



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público” (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).  



    Na Alemanha, mediante uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim Ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. 



    Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitado a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. 



    Como visto, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades, já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Embora, o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, parece-me que, aqui, por suas próprias peculiaridades, a matéria também merece uma solução especial.



    Vejamos.



    No presente caso, não obstante os atos constritivos tenham sido realizados pela Justiça do trabalho, há que se levar em consideração que estamos diante de leilão e adjudicação, ocorridos em 2016, de bens móveis e semoventes , os quais pela própria natureza perecem com o tempo.



    Ademais, o leilão e a arrematação dos bens apenas foram realizados após a decisão do STJ que, em 7.3.2016, indeferiu o pedido liminar no CC 145.691 (eDOC 4, p. 63-66), mantendo a competência da Justiça do trabalho e a realização do leilão, o que, por si só, já demonstra a confiança legítima dos arrematantes.



    Por fim, não se vislumbra prejuízo à ordem geral de credores haja vista que, nos termos do que assentado pelo STJ, o valor recebido em virtude da arrematação dos referidos bens foi destinado ao Juízo falimentar. A esse propósito, cito trecho da ementa do acórdão recorrido: “No caso, porque inclusive os bens já foram leiloados, a melhor das razões recomenda que fique a cargo do juízo da falência decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a hasta do bem, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei nº 11.101/2005”.



    Nesses termos, entendo que em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente